Tribunal: TJPA
Processo: 0016090-70.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016090-70.2017.8.14.0051

APELANTE: AUGUSTO CESAR SANTOS MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, CP). VIAS DE FATO (ART. 21, LCP). DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, I, CP). ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS CORROBORADAS POR LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Augusto Cesar Santos Marques contra sentença que o condenou por lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, CP), dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, CP) e vias de fato (art. 21, LCP), absolvendo-o do crime de ameaça (art. 147, CP). A pena definitiva foi fixada em 2 anos, 3 meses e 20 dias de detenção/reclusão e 70 dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se as provas são suficientes para a manutenção da condenação;

(ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser ajustada, notadamente quanto à valoração negativa dos motivos e consequências do crime;

(iii) determinar se o acusado tem direito de recorrer em liberdade nesta via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

4. No caso, o depoimento judicial de K. M. F. confirmou a denúncia e foi corroborado pelo depoimento de N. C. dos S. (fase policial), pelo laudo pericial de lesões e pelo laudo de engenharia, atestando o dano ao celular.

5. A absolvição quanto ao crime de ameaça foi corretamente decretada em primeira instância, por ausência de provas suficientes.

6. A dosimetria da pena observou critérios concretos: os motivos do crime revelam desvalor acentuado, pois o réu agiu movido pela não aceitação do término do relacionamento, impondo desejo de posse; as consequências superaram o tipo penal, diante do estado de temor persistente da vítima, justificando a exasperação da pena-base.

7. O pedido de recorrer em liberdade não comporta conhecimento na via da apelação, devendo ser formulado por habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 129, § 9º; 163, parágrafo único, I; 147; LCP, art. 21; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 20/02/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2295458/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em
CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de
AUGUSTO CESAR SANTOS MARQUES
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica de Santarém que o condenou pela prática de Lesão Corporal (art. 129, § 9º, CPB), Dano Qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso I, CPB) e Vias de Fato (art. 21, LCP), em contexto de violência doméstica e familiar, sendo absolvido do crime de Ameaça (art. 147, CPB). A reprimenda total foi fixada em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão/detenção e 70 dias/multa
, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (ID 13059745), pugna, preliminarmente, pela
absolvição
de todos os crimes, por não existirem elementos suficientes para comprovar o delito, com fulcro no art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal (CPP). Alega que a condenação se fundamenta "única e exclusivamente no depoimento de uma testemunha" e em depoimentos extraídos da fase inquisitorial, sem o crivo do contraditório, o que seria insuficiente (art. 155, CPP). Subsidiariamente, requer a
retificação da pena
para ser aplicada no mínimo legal, aduzindo que a valoração negativa das circunstâncias judiciais ("motivos" e "consequências do crime") foi desarrazoada e carente de fundamentação. Por fim, requer o direito de recorrer em liberdade.

O
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação (ID 13059751).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
improvimento
do recurso.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual penal. Assim,
conheço
do Recurso de Apelação.

A denúncia narra que, em 22/09/2017, por volta de 00h30min, o acusado, por não aceitar o fim do relacionamento com sua ex-companheira Natasha Castro dos Santos, agrediu sua sobrinha, Kelianny Marques Ferreira, com tapas, injuriou-a e a ameaçou. Ao tentar intervir, a ex-companheira Natasha também foi agredida com puxões de cabelo, tapas e socos, causando-lhe lesões corporais de natureza leve, conforme Laudo Pericial nº 2017.04.002510-TRA. Para impedir a vítima de chamar a polícia, o acusado danificou o celular da sobrinha ao jogá-lo ao chão (Dano Qualificado), conforme Laudo nº 2018.04.000012-ENG.

2
. DO MÉRITO

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A defesa sustenta que a condenação do Apelante se baseou em provas insuficientes, notadamente elementos colhidos na fase inquisitorial, em violação ao princípio do
in dubio pro reo
e ao art. 155 do CPP.

Entretanto, uma análise dos autos demonstra que o pleito absolutório não prospera, pois o acervo probatório é robusto o suficiente para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do Apelante.

Conforme destacou o Ministério Público nas contrarrazões e no Parecer, a autoria e materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos e laudos periciais. Em especial, o depoimento da vítima K. M. F., sobrinha do acusado, foi colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, e
corroborou integralmente
os termos da denúncia. Ela detalhou as agressões sofridas por ela (Vias de Fato) e as agressões sofridas por N. C. dos S. (Lesão Corporal).

A jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é assente no sentido de que, nos crimes cometidos em ambiente de
violência doméstica e familiar
, a palavra da vítima assume
especial relevância probatória
, especialmente quando se apresenta coesa e está em conformidade com os demais elementos de prova.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No presente caso, o depoimento judicial de K. M. F. é corroborado: a) Pelo depoimento da segunda vítima, N. C. dos S., colhido na fase policial, mas
coerente
com o relato judicial de K. M. F.; b) Pelo
Laudo Pericial nº 2017.04.002510-TRA
, que atestou as lesões corporais sofridas pela vítima Natasha; c) Pelo
Laudo nº 2018.04.000012-ENG
, que comprovou os danos materiais no aparelho telefônico, tipificando o delito de Dano Qualificado.

Segue o depoimento da vítima N. C. dos S. em sede policial:

“(...) No dia 22/09/2017, por volta de 02:14, a pessoa acima qualificada, depois de ter sido cientificada do compromisso legal, às perguntas da autoridade declarou que: no dia (22/09/2017), estava em sua casa dormindo, a sua amiga
K. M. F.
, sobrinha de seu ex-companheiro Augusto Cesar Santos Marques, também estava lá; que, afirma a depoente que acordou com gritos de
K. M. F.
, lhe chamando; que, a depoente levantou-se e quando saiu de seu quarto, viu Augusto batendo em
K. M. F.
no quarto ao lado; que, a depoente pediu para Augusto parar, mas ele partiu para cima dela e foi logo lhe dando tapas e socos em seu rosto, puxou seus cabelos, no que a depoente ficou machucada na boca; que, Augusto pegou o celular de Keilanny e tentou quebrar, em seguida, pediu que estava na mão da depoente, mas esta não deu e, conseguiu ligar para a polícia, ocasião em que Augusto foi embora; que, depois,
Augusto mandou uma mensagem dizendo: "E AI, JÁ ESTOU CONDENADO?" (textuais)
; a depoente perguntou se a sobrinha ainda ia tirar onda com a cara dele; que,
K. M. F.
informou que teve conhecimento que Augusto mandou umas mensagens para
K. M. F.
, perguntando se ela ainda ia falar com ele daquele jeito; que, afirma a depoente que está com viagem marcada para Fortaleza, e irá em companhia de
K. M. F.
, porém acha que Augusto faça algo, pois ele mandou uma mensagem para
K. M. F.
dizendo que iria atrás delas em Fortaleza; que, perguntado se o fato ocorrido foi um caso isolado durante o tempo de convivência familiar da vítima com o acusado ou se já havia ocorrido fatos desta natureza antes? Respondeu que foi a primeira vez que Augusto lhe agride, porém já ocorreram muitas discussões enquanto conviviam juntos; que, perguntado se o acusado agrediu a vítima em razão de sua condição feminina, ofendendo-a moralmente ou psicologicamente? Respondeu que sim; que, perguntado qual o motivo das agressões, em tese, cometido pelo acusado? Respondeu que o motivo das agressões é porque Augusto ficou com raiva de
K. M. F.
não atendê-lo, e que ela quer relatar o relacionamento, mas a depoente não aceita, e ele quer que
K. M. F.
fique dando informações da vida da depoente; que, a vítima solicita as medidas protetivas de urgência, constantes na Lei 11.340/2006 (...)”. - Destaquei

Assim, as provas colhidas na fase inquisitorial foram
ratificadas pela prova judicializada
(depoimento de K. M. F.) e pelos laudos periciais, desautorizando a alegação de insuficiência probatória.

Destarte, a conduta do Apelante se coaduna perfeitamente com as figuras penais pelas quais foi condenado.

Dessa forma,
REJEITO
o pedido de absolvição.

2.2. Da Dosimetria da Pena (Lesão Corporal – Vítima N. C. dos S. )

A defesa pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, alegando inidoneidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais "motivos do crime" e "consequências do crime".

O Juízo
a quo
fixou a pena-base para o crime de Lesão Corporal (vítima N. C. dos S.) em 11 (onze) meses de detenção, considerando desfavoráveis os
motivos do crime
e as
consequências do crime
.

Diferentemente do que alegam a defesa e o parecer ministerial de 2º Grau, entendo que a fundamentação utilizada pelo Juízo de piso
extrapola os limites inerentes ao tipo penal
e, portanto, é idônea para manter a exasperação da pena-base.

a) Dos Motivos do Crime:
O Juízo
a quo
considerou desfavorável o motivo em razão de o réu
não aceitar o fim do relacionamento
com a ex-companheira e a recusa da sobrinha em levar recados e dar satisfações de sua vida a N. C. dos S. Embora o MP de 2º grau tenha argumentado que tal motivação é inerente ao tipo penal, a violência motivada pela recusa em aceitar o término do relacionamento busca impor o
desejo de posse
por meio de violência, o que revela
maior reprovabilidade concreta da conduta
, justificando a valoração negativa.

b) Das Consequências do Crime:
O Juízo sentenciante considerou graves as consequências do crime devido ao "
impacto do pós trauma na saúde física e mental da ofendida, inclusive em face do estado constante de temor revelado,
até mesmo quando deslocada para outra cidade
". O Procurador de Justiça argumentou que esta valoração se baseou em meras conjecturas, já que a vítima não depôs em juízo. Contudo, a persistência do temor demonstrado, que levou a vítima N. C. dos S. a se preocupar com o deslocamento para outra cidade e que, presumivelmente, a levou a não depor em juízo por medo de represálias,
configura uma consequência que desborda das elementares do tipo
. O fato de o trauma e a pressão psicológica terem sido tão intensos que resultaram no seu temor de deslocamento para outra localidade, deixando claro que não viria depor por medo, é um
dado concreto
que justifica o incremento da pena-base.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES,
MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada . Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetoriais "antecedentes, motivos e consequências do crime". 3 . Ao valorar negativamente os maus antecedentes, as instâncias ordinárias destacaram que duas das condenações anteriores seriam aptas a configurarem a reincidência - (Processos n. 0002676-51.2017.8 .24.0075 e 0009024-27.2013.8 .24.0075, com condenações que transitaram em julgado, respectivamente, em 20/3/2018 e 16/4/2014) - (e-STJ, fl. 389), de modo que uma delas seria utilizada para tal finalidade, e outra, junto com as demais, seriam utilizadas para valorarem os maus antecedentes. 4 . Com efeito, observa-se a existência de elementos suficientes para a valoração negativa da vetorial antecedentes, uma vez que o acusado possui diversas anotações criminais, revelando que os ilícitos cometidos não se trataram de fatos isolados em sua vida. 5.
Sobre os motivos do crime, colhe-se dos autos que as ameaças tiveram início no momento em que a vítima se recusou a prosseguir no relacionamento que tinha com o acusado, o qual buscou impor seu desejo de posse por meio de violência psicológica, o que revela maior reprovabilidade concreta da conduta e autoriza a exasperação da pena-base. 6 . O trauma causado à vítima, consoante apurado pelo Tribunal de origem, não se confunde com um mero abalo psicológico passageiro, eis que "o temor e a pressão psicológica que passou a vítima a deixou tão intimidada que, conforme relatou o informante R, ela mudou-se para outra cidade sem informar seu novo endereço, deixando claro que não viria depor em juízo por medo de represálias"
(e-STJ, fl. 541), mostrando-se justificado o incremento da pena-base no tocante às consequências do crime. 7. Não há prequestionamento do art . 70 do Código Penal, pois a matéria nele tratada, na forma apresentada, não foi objeto de exame pelo acórdão recorrido. 8. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295458 SC 2023/0030348-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2023)

Portanto, as circunstâncias judiciais "motivos do crime" e "consequências do crime" estão
devidamente fundamentadas
em dados concretos dos autos, devendo ser mantida a pena-base fixada em 11 (onze) meses de detenção.

Os demais pontos da dosimetria, incluindo as penas fixadas para Vias de Fato e Dano Qualificado e a pena final de
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão/detenção e 70 dias/multa
, permanecem inalterados, pois foram aplicadas em consonância com a discricionariedade juridicamente vinculada do Magistrado.

Destaco que houve equívoco por parte do magistrado primevo, tendo em vista que aplicou a pena de detenção, quanto ao delito de lesão corporal, no entanto, por trata-se de recurso exclusivo da defesa não se fará o ajuste na modalidade da prisão.

2.3. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

O pleito defensivo para que o Apelante recorra em liberdade não deve ser conhecido nesta via recursal. A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal estabelece que esta matéria deve ser suscitada por meio de
habeas corpus
, sendo a via eleita (Apelação Criminal) inadequada, e o pedido se torna prejudicado diante do julgamento do recurso.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, incluindo a pena definitiva fixada em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de detenção/prisão simples, e 70 (setenta) dias-multa
.

É o voto.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025